Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-07.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DÚVIDA SOBRE A DATA EXATA DOS FATOS. PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06. APLICAÇÃO DA LEI 13.641/2018. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA (LEI N. 14.994/2024). REVISÃO DA PENA DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DECOTE DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição do réu por ausência de provas e atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; e (ii) a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação do preceito secundário do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 conforme a Lei n. 13.641/2018, ante a irretroatividade da Lei nova de n. 14.994/2024, posterior e maléfica.
III. Razões de decidir:
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
5. É penalmente típica a conduta de aproximar-se da vítima, contra a vontade dela, na vigência de medidas protetivas de urgência judicialmente fixadas, das quais o réu foi devidamente cientificado.
6. No caso, comprovado que o réu, ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, manteve contato reiterado com a vítima, enviando mensagens, realizando ligações telefônicas e dirigindo-se à residência da mãe da ofendida, onde esta se encontrava, mesmo diante da expressa recusa da vítima em conversar com ele, resta caracterizada a conduta típica prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. A alegação de que o contato visava tratar de assuntos relacionados aos filhos do ex-casal não justifica, por si só, o comportamento e não afasta a tipicidade da conduta.
7. Diante da dúvida razoável quanto à data efetiva do fato e considerando que a retroatividade da lei penal mais severa é vedada no ordenamento jurídico, a reprimenda deve observar a redação anterior do art. 24-A, vigente ao menos em uma das datas plausíveis apontadas nos autos. Impõe-se, portanto, a aplicação do preceito secundário estabelecido pela Lei n. 13.641/2018, cuja pena mínima é de 3 (três) meses de detenção.
8. Não havendo previsão de pena pecuniária na redação do tipo penal do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, pela Lei n. 13.641/2018, de rigor o seu afastamento.
9. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser concedido ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O enunciado da súmula n. 588 do STJ restringe a substituição da pena apenas aos crimes com violência e ameaça grave praticados contra a mulher em ambiente doméstico, o que não ocorreu na espécie.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.